Tribunal: TJDFT
Processo: 0753245-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTIGO 42, CÓDIGO PENAL. PROCESSO DIVERSO. FATO ANTERIOR AO CRIME EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 42, do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que o crime em execução não seja posterior à prisão provisória. Não é possível o còmputo do tempo de prisão cautelar, para fins de detração, se o crime em que se busca o abatimento ocorreu após a data da prisão provisória.